Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-19.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-19.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: PLINIO SABINO MOREIRA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas relações consumeristas envolvendo instituições financeiras, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada.

2. Documentos sistêmicos unilateralmente produzidos são insuficientes para comprovar manifestação de vontade do consumidor, conforme precedentes consolidados.

3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário causa dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

4. Configurada a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000396-19.2020.8.05.0196
, da Comarca de Pindobaçu, em que figura como
Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como
Apelado PLINIO SABINO MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto